Tribunal: STF
Processo: MS 28545
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-03-12
Data de publicação: 2019-03-12

Ementa:
CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CONTROLE ADMINISTRATIVO – PROCEDIMENTO – APRECIAÇÃO – RECUSA – SUPREMO – INCOMPETÊNCIA. O ato de recusa do Conselho Nacional de Justiça em examinar determinado procedimento não instaura, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo.